Tribunal: TJPA
Processo: 0804872-40.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804872-40.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DE SOUSA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804872-40.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DE SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO AUMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DECORRENTE DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE O AUTOR NEGA TER CELEBRADO, QUESTIONANDO A ASSINATURA EXISTENTE NO TERMO, POR SE TRATAR DE PESSOA ANALFABETA. RÉU REVEL. SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA ANTECIPADA, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR, SEM OPORTUNIZAR A MANIFESTAÇÃO ACERCA DA PRODUÇÃO DE PROVAS. CONCESSIONÁRIA QUE AFIRMOU EM CONTRARRAZÕES A LEGALIDADE DAS COBRANÇAS COM BASE NO HISTÓRICO DE FATURAS. AUSÊNCIA DE TOI. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS DA CONCESSIONÁRIA, - REVEL -, QUE NÃO É ABSOLUTA, DEPENDENDO DA OPORTUNIZAÇÃO DE DEFESA AO CONSUMIDOR. OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DA DEFESA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA, DEVENDO O PROCESSO RETORNAR SEU TRÂMITE LEGAL, DESDE A FASE DE SANEAMENTO.

I - Volta-se a apelante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, considerando válidas as cobranças realizadas pela concessionária de fornecimento de energia elétrica;

II – Analisando os autos, nota-se que a sentença merece ser declarada nula, eis que julgou a lide mesmo após pedido de produção de provas do consumidor, não apreciado devidamente pelo juízo, que sentenciou diretamente o feito.

III – Declarada revelia do réu em sentença, proferida em julgamento antecipado, onde foram julgados improcedentes os pedidos do autor, sem oportunizar a manifestação acerca das provas requeridas na inicial.

IV – Nulidade da sentença, por cerceamento da defesa;

V – Retorno dos autos à origem, devendo o processo retornar seu trâmite legal, desde a fase de saneamento, a fim de que o mesmo possa ser devidamente saneado para futuro julgamento.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804872-40.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DE SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ANTONIO DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização por Danos Morais,
movida em face de
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Consta da inicial da ação
: 1)
que o autor é idoso, analfabeto, trabalha como vigia, sendo titular da Unidade Consumidora 3009995535, onde reside com sua esposa, também analfabeta; 2) que no dia 12.07.2019, sua esposa recebeu funcionários da requerida, que lhe entregaram um termo de confissão de dívida – que nunca assinou, tendo em vista ser analfabeto, o que comprova com seus documentos, apenas com impressão digital; 3) que referido termo dizia respeito a uma suposta dívida de R$ 5.300,40
(cinco mil trezentos reais e quarenta centavos), que seria parcelado em 60 vezes de R$ 88,34 (oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos); que em decorrência disso, além de outro termo de confissão de dívida igualmente não firmado pelo autor, passou a ter inúmeros acréscimos em sua fatura mensal, onde muitos chegaram a ser pagos, e outros não conseguiu adimplir, por comprometerem seu próprio sustento, tratando-se de cobrança indevida; 4) Desse modo, considerando não ter conseguido resolver administrativamente a situação, propôs a demanda em piso.

Assim, requereu a procedência da ação, pleiteando a declaração de inexistência do débito constante de termo de confissão de dívida que não celebrou, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e danos morais, estimados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Na ocasião, indicou como meios de prova todas em direito admitidas, em especial a documental, testemunhal, pericial, bem como outras que se fizerem necessárias no decorrer do feito, assim como o depoimento pessoal do representante legal do requerido, ou preposto.

Tutela de urgência indeferida.

Citada a requerida, esta se habilitou nos autos, mas não apresentou contestação, conforme certidão de id 41414572.

Sentença proferida em julgamento antecipado, onde foi decretada a revelia da ré. Na sequência, concluiu pela inexistência de abusividade na conduta da requerida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial.

APELAÇÃO apresentada pela demandante (ID. 4144575), onde sustenta que a sentença merece ser declarada nula, eis que seria evidente nos autos o cerceamento de sua defesa. Refere que não houve saneamento do processo, mesmo tendo a autora solicitado como provas depoimentos da autora e representante da ré, além de perícia técnica, tendo o magistrado ignorado a petição, sentenciando diretamente o feito, sem especificar as razões que o convenciam de que a causa estava pronta para julgamento.

Aduz, assim, que ao deixar de realizar o saneamento do processo, organizando-o para julgamento, de tudo comunicando as partes, além de ter ignorado o pedido de produção de provas do apelante, o juízo a quo feriu de morte o devido processo legal, prejudicando direito fundamental da apelante ao contraditório e a ampla defesa.

Sustenta ainda o recorrente, a absoluta impropriedade dos parcelamentos, que não foram solicitados pelo autor da demanda, além da falsidade da assinatura constante dos termos de confissão de dívida, considerando que é pessoa analfabeta e sequer sabe assinar seu nome.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso, no sentido de anular a sentença de piso em razão de
error in procedendo
, por violação do devido processo legal, devendo o processo retornar seu trâmite legal, desde a fase de saneamento, a fim de que o mesmo possa ser devidamente saneado para futuro julgamento.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões da parte apelada (ID. 4144580), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804872-40.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO DE SOUSA

ADVOGADO: FRANCISCA SILVIA CAMPOS DE SOUSA

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADOS: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES E JIMMY SOUZA DO CARMO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Nesse contexto, observo e estendo o benefício da gratuidade da justiça concedida em piso.

Voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos na inicial. Desse modo, o juízo singular considerou que as cobranças da concessionária de energia elétrica eram indubitavelmente legitimas e devidas.

Em sede recursal, percebe-se que os argumentos da recorrente apontam nulidade na sentença por violação do processo legal, apontando cerceamento de defesa em razão de não ter havido saneamento do processo, mesmo tendo a autora oportunamente solicitado a produção de provas (oitivas e perícia), o que foi ignorado pelo juízo, que sentenciou diretamente o feito, julgando improcedente a ação. Nesse contexto, afirma que o magistrado de piso não se manifestou sobre o motivo pelo qual a produção da prova seria inútil para o deslinde do caso.

Vejamos:

De antemão, percebe-se que a controvérsia do caso corresponde na observância de diversas cobranças de fatura, originadas de termos de confissão de dívida que o autor nega ter celebrado, aduzindo que a assinatura que consta não é sua, uma vez que é pessoa analfabeta, e junta documentos pessoais onde conta sua impressão digital, apenas. Na inicial requereu prova testemunhal e pericial. Citado o réu, não apresentou contestação, sendo declarada sua revelia já no bojo da sentença, proferida em julgamento antecipado, sem oportunizar ao autor que se manifestasse acerca do interesse no julgamento, sem a produção de outra provas.

Em que sopese as afirmações da concessionária fornecedora de energia elétrica em sede de contrarrazões, importante ressaltar que por certos motivos seria considerado legitima a cobrança se essa tivesse sido regularmente assinada, e advinda de alguma perícia técnica da empresa que apurasse desvio na contagem do consumo ou que de fato o uso da energia elétrica aumentou consideravelmente, mas em nenhum momento fora oferecido aos autos informações acerca da regularidade do procedimento que gerou a dívida constante do termo de confissão impugnado pelo autor.

Por essa consideração, observa-se da sentença que o juízo singular compreendeu que as faturas em debate seriam válidas pela presunção de veracidade dos atos da concessionária de serviço público. Entretanto, diante do fato de que a recorrida deixou de comprovar por meio de procedimento administrativo que tais faturas são devidas, fundamental para o deslinde do caso a produção de outras provas. É o que se entende, eis que a presunção de veracidade dos atos da concessionária não pode ser tomada de maneira absoluta, NOTADAMENTE DIANTE DA REVELIA DECRETADA, E DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DECORRENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR.

Eis que, portanto, considera-se que a sentença pronunciada em piso é patente de anulação, tendo em vista que a mesma incorreu em claro cerceamento de defesa. Assim se considera, dado que a parte requereu em inicial em pela produção de provas. Todavia, tal requerimento não fora ao menos analisado em sentença, tendo o magistrado simplesmente sentenciado diante de sua percepção das faturas juntadas pelo autor, conduzindo em notório perecimento do direito de defesa do consumidor, o qual nem diante da concessionária e nem diante da justiça teve oportunizada a realização das provas requeridas, sobre cuja prescindibilidade sequer o juízo se manifestou. É o que se examina, pelo menos no que consta em autos.

Por esse cenário, a lide não comportava julgamento antecipado do seu mérito, dado que latente a necessidade de produção de outras provas.

Observemos o que dispõe o art. 355, I, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.

Desse modo, notório que a causa ainda não está madura para julgamento, devendo o processo retornar seu trâmite legal, desde a fase de saneamento, a fim de que o mesmo possa ser devidamente saneado para futuro julgamento.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, decretando a nulidade da sentença de piso e determinando que os autos retornem a origem para dilação probatória.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 22/09/2023